Tribunal: STF
Processo: HC 234223
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favo de Egidio Antonio Camargo contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 862165/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome de Egidio Antonio Camargo, no qual se ataca o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou a ordem no HC n. 2239283-12.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que, após representação da autoridade policial, o paciente, ao lado de outras pessoas, teve a prisão preventiva decretada nos autos do Processo n. 1500258-94.2023.8.26.0691, da Vara Única da comarca de Buri/SP, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (fls. 12/20).



    O pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido, em 12/9/2023, pelo Juízo singular (fls. 33/36).



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na origem. O Tribunal a quo denegou a ordem em 5/10/2023 (fls. 37/41).



    Daí a presente impetração, em que se alega a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar e em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico em desacordo com a legislação vigente.



    Sustenta-se que a custódia preventiva está alicerçada na gravidade abstrata dos delitos e em decisão genérica.



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório.



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. As circunstâncias do crime e o risco de reiteração delitiva denotam a existência de perigo real à ordem pública, como se vê destes trechos da decisão do Magistrado singular e do acórdão ora impugnado (fls. 35/36 e 39/40):



    ‘[...]



    Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, que se encontra devidamente baseada nos documentos e nas informações obtidas através dos registros de localização e ligações efetuadas pelos investigados, dos quais se emergem os elementos de informação suficientes da autoria do averiguado na prática do crime noticiado. Ademais, vale ressaltar que, como bem apontou o I. Promotor de Justiça, EGÍDIO ostenta maus antecedentes pela prática do crime de furto (fls. 113/114 da Representação n. 1500158-94.2023.8.26.0691).



    [...]



    Não há que falar em trancamento da ação penal, porque embora a defesa possa questionar as circunstâncias em que foi tirada a foto Paciente e o alegado ingresso na residência, há nos autos elementos de prova que confirmam, de forma preliminar, o envolvimento de Paciente com Ramon, e o contato que mantiveram na data do furto, denotando a presença de indícios de autoria suficientes para justificar o início da persecutio criminis in juditio. Como o Paciente aparece sorrindo na foto, não se descarta a possibilidade de que tenha consentido que fosse batida, o que, de certa forma, desmerece o argumento de que teria havido ilegalidade no ingresso dos policiais na residência.



    [...]’.



    Indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo singular a respeito da situação do paciente e da ação penal.



    Os informes deverão ser remetidos, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 7)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente EGÍDIO ANTONIO CAMARGO pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e;



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito;



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).” (documento eletrônico 1, p. 11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 862.165/SP (documento eletrônico 7).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator